Tribunal: TJMT
Processo: 1006781-04.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006781-04.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[EDSON LIMA DA SILVA - CPF: 705.275.434-70 (PACIENTE), DOUTO JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO/MT - JUIZ RAUL LARA LEITE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA SARDE SUPELETO - CPF: 035.020.641-48 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS PESSOAIS, CAUTELARES ALTERNATIVAS – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA “COM OU SEM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO” - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS [
31G DE PASTA-BASE DE COCAÍNA E 122G DE MACONHA
], BALANÇA DE PRECISÃO E DINHEIRO – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – JULGADOS DO STJ E TJMT - PREDICADOS PESSOAIS - REVOGAÇÃO NÃO AUTORIZADA ENTENDIMENTO DO STF E ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT -

MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – SUBSTITUIÇÃO IMPERTINENTE – REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA – RISCO AO MEIO SOCIAL - PREMISSA DO STJ -
ORDEM DENEGADA
.

A quantidade e diversidade de entorpecentes [31g de pasta-base de cocaína e 122g de maconha], somada às apreensões de balanças de precisão e dinheiro, justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STJ, HC no 505.555/SP).

“
Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decretou a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, evidenciando que a soltura do paciente importa risco concreto de reiteração do fato delituoso, máxime pela quantidade e variedade de drogas e petrechos apreendidos, demonstrando, em tese, a habitualidade na traficância [...]
” (TJMT, HC no 1017872-28.2023.8.11.0000).

Os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva, especialmente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (STF, HC 174102/RS; TJMT, Enunciado Criminal 43).

As cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para a garantia da ordem pública diante da reiteração criminosa específica do paciente, o qual registra ação penal por tráfico de drogas e corrupção de menor (PJE no 1000306-07.2022.8.11.0031), a revelar “
maior envolvimento com o narcotráfico e risco ao meio social
” (STJ, AgRg no HC 850043/ES), razão pela qual “
a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura
” (STJ, AgRg no RHC 131.158/PR).

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1006781-04.2024.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE
DIAMANTINO

IMPETRANTE(S): DRA. SYNARA VIEIRA GUSMÃO – DEF. PÚBLICA

PACIENTE(S): EDSON LIMA DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de EDSON LIMA DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino, nos autos de incidente processual (PJE no 1000106-10.2024.8.11.0005), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (ID 206660165 – fls. 114/122).

A impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente “
é réu primário e possui residência fixa
”; 3) as “
medidas cautelares diversas da prisão se demostram mais apropriadas para a espécie
”.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente, “
com ou sem imposição de medidas cautelares diversas da prisão
” (ID 206660164), juntada com documentos (ID 206660165).

O pedido liminar foi indeferido (ID 207089187).

O Juízo singular prestou informações

(ID 1

207309655).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pretendida revogação, sob alegação de falta de fundamentação idônea e ausência dos requisitos para a segregação cautelar. Improcedência. Decisão constritiva devidamente fundamentada. Necessidade de garantir a ordem pública. Variedade de drogas apreendidas (cocaína e maconha) e apetrechos comumente utilizado no comércio malsão. Fundamento idôneo para a decretação da segregação cautelar (Enunciado n. 25, TJMT). Gravidade concreta da ação delituosa. Paciente que, possivelmente, integra organização criminosa. Prisão cautelar que tem o condão de fazer cessar a atuação do grupo. Precedentes. Predicados pessoais favoráveis que não elidem a decretação da prisão preventiva. Enunciado Criminal no 43 do E. TJMT. Medidas cautelares distintas da prisão. Descabimento. Princípio da confiança no juiz do processo. Aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão que, na hipótese, não se mostra suficiente à garantia da ordem pública. Parecer pela denegação da ordem.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – ID 207904203)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 17.1.2024, o Juízo singular, a requerimento do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“
A prisão em flagrante dos autuados se deu pelos crimes previstos no art. 33 e art. 35 da Lei n.o 11.343/2006.

No caso em comento, verifico a presença do fumus comissi delicti, pois a prova da materialidade e indícios de autoria, quanto aos delitos, estão evidenciados no auto de prisão em flagrante, especialmente pelo boletim de ocorrência (Id n.o 138607333), termo de exibição e apreensão (Id n.o 138607335), termos de depoimentos (Ids n.o 138607325 e 138607326) e auto de constatação provisória de entorpecentes (Id n.o 138608693).

No tocante ao periculum libertatis, a decretação da prisão preventiva justifica-se para a garantia da ordem pública, haja vista que, conforme informação do Delegado de Polícia, os custodiados são faccionados do Comando Vermelho, tendo sido mencionado seus nomes e valores relacionados ao tráfico de drogas no caderno de anotações apreendido no APF n.o 1000080-12.2024.8.11.0005, em 13/01/2023 (BO n.o 2024.12738).

Segundo a Autoridade Policial os autuados Edson e Bruna estão sendo investigados pelo envolvimento no tráfico de drogas nesta Comarca (BO 2024.15357, BO 2023.142254). Ainda, a flagrada Bruna está sendo investigada por homicídio (IP 1002270-16.2022).

Conforme documento de Id n.o 138608691, a suspeita Bruna possui boletins de ocorrência por envolvimento com o tráfico de drogas, assim como o custodiado Edson (Id n.o 138608692).

Além disso, os autuados estão sendo investigados, juntamente com o ex-marido da flagrada Bruna, por irem até a residência de Luiz Henrique Supleto Camargo para lhe dar “um salve”, praticando tortura ou agressão física contra Luiz, conforme inquérito policial n.o 119.4.2023.37831 (249/2023).

Depreende-se do auto de apreensão que foi encontrado com Edson uma porção média de substância análoga à maconha, uma porção média de substância análoga à pasta base de cocaína, três trouxas de substância análoga à maconha e três trouxas de substância análoga à cocaína; com Bruna foram localizadas três trouxas de substância análoga à maconha e três trouxas de substância análoga à cocaína, tendo sido também apreendida a quantia de R$ 1.145,00 (mil e cento e quarenta e cinco reais) com Bruna, R$ 320,00 (trezentos e vinte reais) com Edson, duas balanças de precisão marca Tomate, uma com Bruna e outra com Edson, bem como, sete aparelhos celulares com Edson. [...]

De igual modo, aos crimes em questão é cominada pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, atendendo ao disposto no artigo 313, I, do CPP.

Ademais, outras medidas cautelares não seriam adequadas diante da gravidade do crime praticado e as condições pessoais dos flagrados, como o exige, para serem deferidas, o art. 282, I e II, do CPP, haja vista que ambos vêm sendo investigados pelo crime de tráfico e envolvimento com facção criminosa.

Desta maneira, ao menos em sede de cognição sumária, entendo que a prisão preventiva dos flagrados é medida recomendável, para garantir a ordem pública e evitar a reiteração de crimes, pelos motivos já explicitados. [...]

Dessa forma, havendo prova razoável da existência do crime e indícios suficientes de autoria, além da presença do pressuposto elencado no art. 312 do Código de Processo Penal (garantia da ordem pública) entendo que deve ser decretada a prisão preventiva dos flagrados, nos termos do art. 311 do Código de Processo Penal. [...]

Ainda, CONVERTO a prisão em flagrante de EDSON LIMA DA SILVA - CPF: 705.275.434-70 e BRUNA SARDE SUPELETO - CPF: 035.020.641-48, em preventiva, o que faço com fundamento nos arts. 312, caput (garantia da ordem pública), art. 313, inc. I, (crime punível com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos) e 282, § 6o (não é cabível a substituição por outra medida cautelar), todos do Código de Processo Penal. [...]
.” (Janaína Cristina de Almeida, juíza de Direito – ID 206660165 – fls. 114/122)

Em 7.2.2024, o órgão do Ministério Público denunciou Bruna Sarde Supeleto e EDSON LIMA DA SILVA [paciente] por tráfico de drogas e associação para o tráfico – art. 33, caput e 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006 – (PJE no 1000286-26.2024.8.11.0005).

A ação penal está na fase apresentação de defesa preliminar (PJE no 1000286-26.2024.8.11.0005).

Pois bem.

A prisão preventiva está fundamentada para a garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em tráfico de drogas, extraídos das apreensões de 8 (oito) porções de pasta-base de cocaína com peso de 31g (trinta e um gramas), 11 (onze) porções de maconha com massa de 122g (cento e vinte e dois gramas), duas balanças de precisão, R$ 1.465,00 (um mil e quatrocentos e sessenta e cinco reais) em espécie e 7 (sete) aparelhos celulares, na residência do paciente, localizada à rua Manaus, no 142, bairro Jardim Alvorada, no município de Diamantino/MT, no dia 16.1.2024.

A quantidade e diversidade de entorpecentes [31g de pasta-base de cocaína e 122g de maconha], somada às apreensões de balanças de precisão e dinheiro, justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STJ, HC no 505.555/SP - Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik - 17.6.2019).

Em situação análoga, esta e. Câmara Criminal decidiu:

“
Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decretou a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, evidenciando que a soltura do paciente importa risco concreto de reiteração do fato delituoso, máxime pela quantidade e variedade de drogas e petrechos apreendidos, demonstrando, em tese, a habitualidade na traficância [...]
.” (TJMT, HC no 1017872-28.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal - 5.9.2023).

Assim sendo, o ato constritivo encontra-se suficientemente motivado.

Por sua vez, os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva, especialmente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (STF, HC 174102/RS – Relator Min. Marco Aurélio - 9.3.2020).

Sublinhe-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais
.” (
www.tjmt.jus.br
)

No tocante às medidas cautelares alternativas, verifica-se que Ricardo dos Santos Mendes, Jefferson José da Silva, Danilo Pereira dos Santos e o paciente foram denunciados por tráfico de drogas e corrupção de menor (PJE no 1000306-07.2022.8.11.0031), após terem sido flagrados trazendo, no dia 2.4.2022, por volta das 21h30min, na rodovia MT-240 [entrada de Nortelândia], no interior do veículo Gol, cor branca, placas JZH 4291, “
01 (uma) porção de cocaína; 02 (duas) porções de cocaína acondicionada em papelote; 03 (três) porções de substância análoga à maconha acondicionada em papelote; 01 (uma) porção de substância análoga à maconha acondicionada em papelote; e 01 (uma) pedra de pasta base de cocaína, 05 (cinco) facas, 01 (um) simulacro de arma de fogo
”, na companhia dos adolescentes Wender Souza da Silva e Romulo Henrique Mendes, conforme se extrai da inicial acusatória.

A reiteração criminosa específica do paciente revela “
maior envolvimento com o narcotráfico e risco ao meio social
” (STJ, AgRg no HC 850043/ES - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 18.12.2023), razão pela qual “
a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura
” (STJ, AgRg no RHC 131.158/PR – Relator: Min Ribeiro Dantas – 17.11.2020).

Portanto, a substituição da custódia por medidas cautelares alternativas afigura-se impertinente.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024